Tribunal: TJMT
Processo: 1003939-17.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003939-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), LETICIA VANZELLA DODERO - CPF: 035.478.031-01 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), J. A. F. S. - CPF: 084.815.451-71 (AGRAVADO), FLAVIA MARIA FAORO - CPF: 927.312.361-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Plano De Saúde. Tutela De Urgência. Fornecimento De Medicamentos À Base De Canabidiol E Oxcarbazepina. Uso Domiciliar. Transtorno Do Espectro Autista. Epilepsia. Exclusão Contratual Expressa.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
deferiu tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde ao fornecimento dos medicamentos Canabidiol 160mg/ml (Mentecorp), Canabidiol 50mg/ml (Prati-Donaduzzi) e Trileptal (oxcarbazepina) a beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e epilepsia parcial discognitiva, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A
questão em discussão consiste em verificar se operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer medicamentos de uso domiciliar, prescritos para tratamento de TEA e epilepsia, quando tais medicamentos não constam do rol da ANS e estão expressamente excluídos da cobertura contratual e legal.

III. Razões de decidir

3.
A Lei nº 9.656/1998, em seu art. 10, inc. VI, exclui da cobertura obrigatória os medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os antineoplásicos de uso oral e os administrados em regime de internação domiciliar substitutiva da hospitalar, o que não se aplica ao caso.

4.

A Resolução Normativa ANS nº 465/2021 reafirma a exclusão dos medicamentos domiciliares da cobertura obrigatória, excetuando-se os casos de internação hospitalar domiciliar ou tratamento antineoplásico.

5.

A prescrição médica, embora relevante, não impõe obrigação contratual de cobertura pelo plano de saúde quando não demonstrada a necessidade de administração em regime hospitalar ou
home care
.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido e revogada a tutela de urgência deferida na origem.

Tese de julgamento:
“1. As operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamentos de uso domiciliar, ainda que prescritos para tratamento de Transtorno do Espectro Autista e epilepsia, quando ausentes as hipóteses legais e contratuais de cobertura. 2. A prescrição médica, por si só, não impõe obrigação de cobertura de medicamento excluído do rol da ANS, do contrato e da legislação vigente.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.656/1998, art. 10, incisos VI e § 13; RN ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1023202-40.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câm. de Dir. Privado, j. 26.01.2023; TJMT, AI nº 1013024-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câm. de Dir. Privado, j. 24.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003939-17.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais n. 1000313-42.2025.8.11.0015, ajuizada por
J.A.F.S
,
representado por sua genitora Flávia Maria Faoro
.

O Juiz
a quo
deferiu a medida liminar e determinou à Recorrente o fornecimento dos medicamentos
Canabidiol 160mg (Mentecorp), Canabidiol 50mg (Prati-Donaduzzi) e Trileptal
, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com possibilidade de renovação mediante apresentação de novo receituário.

Inconformada, a Cooperativa de Saúde sustenta que o laudo médico não indica urgência, bem como o medicamento é de uso domiciliar e, portanto, está fora da cobertura obrigatória prevista na legislação e no contrato.

Aduz que a negativa de fornecimento encontra respaldo na Lei 9.656/98, no contrato firmado entre as partes e na RN nº 465/2021 da ANS. Defende a inexistência de probabilidade do direito e do
periculum in mora
, uma vez que o laudo médico juntado aos autos não é atual e que o medicamento é utilizado desde 2020.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 268764297) e o Agravado não apresentou contraminuta ao recurso, conforme certificado no Id. 296049853. Por sua vez, a
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (Id. 297081851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
J. A. F. S.
,
representado por sua genitora Flávia Maria Faoro,
ajuizou Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, em desfavor da
Unimed Norte de Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
.

Na petição inicial, o Agravado alegou ser beneficiário de plano de saúde mantido pela Agravante e informou que é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e epilepsia parcial discognitiva, condições que demandam tratamento especializado e contínuo com medicamentos específicos.

Relatou que, diante do agravamento do quadro clínico, a médica que lhe acompanha prescreveu o uso dos seguintes medicamentos:

Canabidiol 160mg/ml (Mentecorp); Canabidiol 50mg/ml (Prati-Donaduzzi) e Trileptal (oxcarbazepina).

Afirmou que a Recorrente negou cobertura, sob o fundamento de que os medicamentos não constam do rol de procedimentos obrigatórios da ANS e que seriam de uso domiciliar, o que afasta a obrigatoriedade contratual de custeio.

Aduziu que o tratamento é imprescindível para a melhora da qualidade de vida, de modo que a interrupção das medicações representa grave risco à saúde e à vida do paciente, com possibilidade de sequelas neurológicas irreversíveis.

Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência para compelir a Recorrente ao fornecimento imediato dos medicamentos prescritos, nos moldes indicados no relatório médico.

A Juíza singular deferiu a medida liminar pleiteada e determinou à operadora o fornecimento dos fármacos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, autorizando ainda a renovação mediante novo receituário médico.

Irresignada, a Agravante alega que os medicamentos solicitados não se enquadram nas Diretrizes de Utilização Técnica da ANS, e, portanto, são excluídos da cobertura obrigatória, conforme artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98. Sustenta que a decisão judicial impõe obrigação não prevista contratualmente, o que compromete o equilíbrio atuarial do plano, especialmente diante do alto custo dos medicamentos requeridos.

Afirma, ainda, o laudo médico não comprova urgência nem alteração recente do quadro clínico, tratando-se de uso contínuo desde 2020, o que afasta a caracterização do
periculum in mora
. Acrescenta que eventual cumprimento da ordem judicial, caso revertida, poderá lhe ocasionar graves prejuízos financeiros, pois não há previsão de ressarcimento em caso de improcedência da demanda.

Pois bem.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e entendimento reiterado desta Corte, não há obrigatoriedade legal ou contratual de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, salvo em hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei, contrato ou norma da ANS.

A Lei n. 9.656/1998, em seu art. 10, inciso VI, exclui da cobertura obrigatória o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas as hipóteses dos tratamentos antineoplásicos de uso oral descritos nas alíneas
“c”
do inciso I e
“g”
do inciso II, do art. 12, situações que não se aplicam ao caso dos autos.

A Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, no art. 17, parágrafo único, inciso VI, igualmente reafirma a exclusão da cobertura de medicamentos domiciliares, ressalvando, apenas, os antineoplásicos e os administrados em regime de internação domiciliar substitutiva da hospitalar, o que também não se verifica na hipótese.

Com efeito, ainda que os medicamentos em questão estejam prescritos para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a epilepsia parcial discognitiva, a prescrição médica não tem o condão de obrigar o plano de saúde a custeá-los quando expressamente excluídos pela legislação e pelo contrato, sobretudo quando inexistem provas de que a sua administração deva ocorrer em regime hospitalar ou
home care
, ou que se enquadrem nas exceções legais.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023202-40.2022.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PLANO
DE
SAÚDE
- TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - CUSTEIO DE MEDICAMENTO À BASE DE
CANABIDIOL
- FÁRMACO DE USO DOMICILIAR – COBERTURA CONTRATUAL - EXCLUSÃO EXPRESSA -AUSENTES REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Não há ilegalidade na negativa do
plano
de
saúde
de fornecer medicamento
Canabidiol
, a teor do que dispõe o Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde
2018 da ANS, em conjunto com as diretrizes de utilização para cobertura de procedimentos na
saúde
suplementar e a Lei 9.656/98, que exclui expressamente a obrigação da operadora de custear medicamentos para tratamento domiciliar.
(N.U 1023202-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2023, publicado no DJE 26/01/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO À BASE DE
CANABIDIOL
. USO DOMICILIAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EXCLUSÃO DE COBERTURA. LEI Nº 9.656/98. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 465/2021. RECURSO PROVIDO.
[...] Tese de julgamento: "1. As operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamentos de uso domiciliar, ainda que prescritos para tratamento de Transtorno do Espectro Autista, em razão da exclusão expressa prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98. 2. A regra do § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98 não se sobrepõe às exceções previstas nos incisos do caput do mesmo artigo, devendo ser interpretada harmonicamente com as exclusões de cobertura estabelecidas em lei."
(N.U 1013024-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, publicado no DJE 24/06/2025)

Por essas razões, não subsistem os requisitos do artigo 300, do CPC para a concessão da tutela de urgência, razão pela qual a decisão recorrida deve ser reformada.

Feitas essas considerações,
dou provimento do Recurso
, reformo a decisão agravada e revogo a tutela antecipada nos autos da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025